Tribunal: TJDFT
Processo: 0706667-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706667-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA IMPETRANTE: MARIA TEREZA JACINTO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por MARIA TEREZA JACINTO DA SILVA em favor de JOSÉ ROBERTO FERREIRA DE LIMA, visando, liminarmente, a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Compulsando os autos, verifica-se ter a impetrante deixado de colacionar o suposto ato coator ou imprescindíveis à análise do writ, pois apenas juntou o despacho que deferiu a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa da ré Thalya Ferreira da Silva Oliveira, por videoconferência. Assim, faculto à impetrante a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 05 dias, sob pena de seu indeferimento sumário, com a consequente extinção do processo, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise da pretensão. Intime-se. Brasília, 2 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator